Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-25.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009490-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (APELANTE), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (APELANTE), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (APELADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (APELADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (APELANTE), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR TONELADAS DE PÓ DE PEDRA COMPROVADA E NÃO CUMPRIDA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
SUPRESSIO
– FALTA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA
-
ACÓRDÃO MANTIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RED NO RAC Nº 1009490-25.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME

EMBARGADO:
ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA, JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA

Proc. referência
:
Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1009490-25.2020.8.11.0041, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME, assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR TONELADAS DE PÓ DE PEDRA COMPROVADA E NÃO CUMPRIDA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SUPRESSIO – FALTA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

Para caracterizar a supressio necessária a demonstração da “inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa”, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp: 1841683 SP 2019/0210522-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020).

A falta de pedido da parte interessada de conversão da obrigação de entregar coisa certa em indenização por perdas e danos impõe o cumprimento da obrigação tal como foi pactuada. Todavia, não obsta que a conversão em perdas e danos seja formulada em sede de cumprimento de sentença.
”.

Diz que
o acordão incorreu em contradição no que toca a afirmação de que a dívida persiste em razão da não entrega do produto, bem assim ao afirmar que não houve inercia dos embargados.

Afirma que
é inconteste que os Embargados permaneceram inertes e silentes de 2017 a 2019, quando se iniciaram as tentativas de solução amigável das pendencias
.

Alega que o contrato primitivo firmado, prevê expressamente, todas as obrigações e condicionantes relativas a prestação de serviços contratada e, consequentemente, a forma de pagamento -
uma das formas de pagamento é a entrega/disponibilização por parte da Embargante de 25.000 toneladas de pó de pedra que deveriam ter sido retiradas, as custas dos Embargos, em determinado prazo, o que não foi cumprido
.

Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado a fim de reconhecer e declarar a ocorrência da
supressio
com a extinção de qualquer obrigação por parte dos Embargantes.

Contrarrazões (Id 214944692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME, assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR TONELADAS DE PÓ DE PEDRA COMPROVADA E NÃO CUMPRIDA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SUPRESSIO – FALTA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

Para caracterizar a supressio necessária a demonstração da “inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa”, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp: 1841683 SP 2019/0210522-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020).

A falta de pedido da parte interessada de conversão da obrigação de entregar coisa certa em indenização por perdas e danos impõe o cumprimento da obrigação tal como foi pactuada. Todavia, não obsta que a conversão em perdas e danos seja formulada em sede de cumprimento de sentença.
”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
os autores informam que a prestação do serviço foi concluída, porquanto foram executadas as fases I e II do objeto contratual. Todavia, mesmo após várias tentativas, não receberam o pagamento representado pelo total de 25.000 toneladas do pó de pedra.
Aliás, este fato foi reconhecido pela própria requerida
. Veja o fragmento de sua contestação (id. 202317857); “Pois bem, a publicação da primeira fase ocorreu em 02.02.2017
, determinando o arquivamento do processo da Draga do Porto, e consequentemente colocando a área em disponibilidade
, diário oficial da união seção 1 nº 105, relação nº 93/2017 pág. 41-42, documento anexo.
Em 06.06.2017
ocorreu a publicação da segunda fase no diário oficial da união, seção 1 nº 107, página 65 na relação nº 102/2017,
sendo a Mineradora do Valle vencedora
, documento anexo.” E a prova revela que a dívida persiste, porquanto a Mineradora não entregou o produto e mesmo após várias tentativas de negociação, inclusive, para ver a possibilidade de recebimento em reais, tiveram êxito.

Acerca da não ocorrência de
supressio
o acordão assim assinalou:

“(...)

Em que pese a alegação da Mineradora requerida da ocorrência de supressio, tem-se que não restou demonstrada,
porquanto as várias tentativas, sem êxito, dos autores de receber a dívida afastam a alegada renúncia tácita de um direito contratualmente estabelecido.

Importante registrar que para caracterizar a supressio necessária a demonstração da
“inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa”
, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. (...)

Também sem razão as teses dos autores, postas nas razões de seu apelo,
de impossibilidade de extração comercial de produtos minerários pela mineradora e de falta de condições financeiras para providenciar o recebimento da mercadoria
utilizadas para tentar justificar o pedido de pagamento em espécie da obrigação pactuada em toneladas de pó de pedra,
porquanto referidas teses não fizeram parte da petição inicial, que limitou o pedido em demonstrar o direito ao recebimento da obrigação, direito este reconhecido pela sentença
.

Aliás, assim como pontuado pela sentença
sequer houve pedido de conversão da obrigação de entregar coisa.
(...)”.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008, DJe de 12/5/2008). Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018.

4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da decisão e não a rediscussão da matéria.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO -
ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS
.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
(art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024